Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (EMBARGADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (EMBARGADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (EMBARGANTE), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005322-35.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESUAIS DESDE A MORTE DO ADVOGADO DO AGRAVANTE, INCLUSIVO DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA QUE COMPROVADAMENTE ACOMPANHOU O FEITO DURANTE ESSAS FASES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1005322-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU e outros.

TERCEIRO INTERESSADO: MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

Processo na Origem n.o 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

O Agravo n.o 1005322-35.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 129346655 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESUAIS DESDE A MORTE DO ADVOGADO DO AGRAVANTE, INCLUSIVO DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA QUE COMPROVADAMENTE ACOMPANHOU O FEITO DURANTE ESSAS FASES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não haja comprovação de que o agravante tenha sido notificado ou intimado pessoalmente acerca da data de realização dos leilões, o devedor estava ciente da data designada para o leilão, conforme se verificou do edital publicado e juntado ao processo e que teve o acompanhamento processual feito pela filha e representante legal do agravante na execução.

A decretação da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
”
.

O embargante,
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, alega que o acórdão foi omisso quanto à violação ao art.889 do CPC, porque não houve a intimação do executado, nem por intermédio do seu advogado. Sustenta que o pedido de sustentação oral durante a realização da sessão foi indeferido, sem qualquer justificativa, e que tal ato constitui cerceamento de defesa. Argumentou ainda que o d. Relator teria se equivocado porque mencionou se tratar de embargos de terceiro e que não havia pedido de sustentação oral quando na verdade o agravo era originado da ação de execução.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, declarar nulo o acórdão em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de sustentação oral e para reformar o acórdão de modo a reconhecer a nulidade processual pela ausência de intimação (art. 889 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005322-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

O embargante,
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, alega que o acórdão foi omisso quanto à violação ao art.889 do CPC, porque não houve a intimação do executado, nem por intermédio do seu advogado.

Sustenta que o pedido de sustentação oral durante a realização da sessão foi indeferido, sem qualquer justificativa, e que tal ato constitui cerceamento de defesa. Argumentou ainda que o d. Relator teria se equivocado porque mencionou se tratar de embargos de terceiro e que não havia pedido de sustentação oral quando na verdade o agravo era originado da ação de execução.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, declarar nulo o acórdão em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de sustentação oral e para reformar o acórdão de modo a reconhecer a nulidade processual pela ausência de intimação (art. 889 do CPC).

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão agravada não comportava nenhuma reforma porque não era o caso de se anular os procedimentos como requerido pelo agravante.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Com efeito, não há nos autos comprovação de que o agravante tenha sido notificado ou intimado pessoalmente acerca da data de realização dos leilões. Entretanto, o devedor estava ciente da data designada para o leilão, conforme se verificou do edital publicado e juntado ao processo e que teve o acompanhamento processual feito por sua filha e representante legal do agravante na execução.

E de se salientar que o pedido de anulação de atos relativos ao procedimento de execução por título extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração cabal pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de exercer o direito de preferência, de quitar a dívida ou de purgar a mora, o que não ocorreu no caso em análise.

Logo, não restou demonstrado o prejuízo ao agravante no que diz respeito à informação e acompanhamento da realização do leilão e nem no exercício do seu direito de preferência.
Desse modo, não se mostra razoável declarar a nulidade dos leilões extrajudiciais
.

No que diz respeito ao pedido de suspensão da arrematação, melhor sorte não socorre o agravante, porque o imóvel foi arrematado apenas no segundo leilão e por lance final em valor correspondente a 50% da avaliação que foi pago à vista pelo próprio exequente (ID 122214961 - Pág. 3/6), o que afasta, em princípio, a alegação de que teria havido irregularidade ou que a arrematação teria sido realizada por preço vil.

Isso posto
, nega-se provimento ao recurso porque não comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados, após a morte do patrono do agravante, em 22.09.2019, especialmente o leilão realizado em dez/2021
”. (grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela manutenção da decisão.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do acórdão pelo alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral durante a realização da sessão, razão também não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 937 do CPC, somente será autorizada a sustentação oral no agravo de instrumento quando a decisão versar sobre tutelas de urgência ou evidência.

Vejamos:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

Desse modo, também
não se verifica a alegada nulidade, de modo que o acórdão não comporta reparos
.

Esclareça-se, por oportuno, que o relator não fez qualquer confusão quanto ao processo de origem, porquanto tanto no cadastramento do recurso, quanto no cabeçalho da peça recursal, foi indicado como processo de origem os “
Embargos de Terceiro (Proc. n.o 1005926-67.2022.8.11.0041) proposta por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
contra
ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS
” (ID 122195998 - Pág. 1).

No entanto, durante a análise do recurso ficou evidente que a decisão agravada era oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001936-67.1994.8.11.0041 cód. 18685 (1805/1994), tanto que se referiu ao “
EDITAL DO LEILÃO
, juntado no processo de execução em 26.01.2022 (ID 122214960 - Pág. 02/16), que este continha local, data e hora em que o leilão seria realizado em primeira e segunda praças, a descrição pormenorizada do bem (item 1), e o valor da avaliação (R$3.556.800,00), além de ter sido publicado no DJE e disponibilizado no dia
12.11.2021
(ID 125232659 - Pág. 36)
”, com o objetivo de afastar a alegação de desconhecimento dos dados do leilão.

Conclui-se, portanto, que não houve a alegada nulidade
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022